Tribunal: STF
Processo: HC 105764
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO AO PACIENTE COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E EXISTÊNCIA DE COLABORAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA: POSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA. 


1. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos (quantidade e natureza da droga e companhia de terceira pessoa) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 




2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 




3. O habeas corpus não serve para revisar os elementos de prova invocados pelas instâncias de mérito e refutar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 




4. Não tem o Paciente direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à alteração do regime inicial fechado de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto, por não terem sido atendidos os critérios objetivo e subjetivo previstos em lei. 




5. Ordem denegada.